Tribunal: TJSP
Processo: 2096011-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2096011-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes COMERCIAL, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BLANCHARD
LTDA, VALDICÉIA DE SOUZA BLAU e JULIANA BEATRIZ DE SOUZA
BLAU, são embargados ANDRÉ PHILIPPE PAGLIUCA BLAU e ANDRÉA ANA
HELENA PAGLIUCA BLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096011-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.862
2
Comarca
: São Paulo – 22a Vara Cível do Foro Central
da Comarca da Capital
Embargantes: Comercial Construções e Serviços Blanchard
Ltda. e Outras
Embargados
: André Philippe Pagliuca Blau e Andréa Ana
Helena Pagliuca Blau
VOTO No 30.862
Embargos
de
declaração.
Direito
Empresarial.
Contradição.
Inexistência. Apesar da finalidade de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados
nos incisos I a III do art. 1022 do
CPC.
Sendo
evidente
o
escopo
infringencial com que se maneja o
aclaratório, a sua rejeição é medida
de rigor.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração
que COMERCIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BLANCHARD LTDA.,
VALDICÉIA DE SOUZA BLAU e BEATRIZ DE SOUZA BLAU esgrimem
contra o r. aresto de fls. 227/246, que negou provimento
ao agravo por elas interposto. Apontam, em síntese,
contradição em relação à afirmação, consignada no v.
acórdão embargado, de reiterada violação ao art. 604,
§ 1o, do CPC, vez que o indigitado dispositivo sequer
existia àquela época. Segundo afirmam, "em
NENHUM
MOMENTO HOUVE O RECONHECIMENTO DE SER INCONTROVERSO o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096011-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.862
3
de 25 milhões perseguido pelos embargados no Cumprimento Provisório de
Sentença. Conferindo a contestação de fls. 1180/1200, pelas embargantes foi
constatado que, face ao balanço da empresa Blanchard encerrado em dezembro de
2013,
apresentado pelos agravados às fls.72/73”. Defendem o não
reconhecimento do abuso de direito, na medida em que
“ambas as partes e não somente as embargantes utilizaram os meios legais de
defesa. Sendo que as embargantes jamais sofreram sequer uma mera advertência
nesse sentido, nem em quaisquer dos recursos utilizados serem tidos como
protelatórios”. Pugnam pelo prequestionamento dos arts. 297,
139, inciso IV e parágrafo único do art. 805, do CPC.
Pedem
o
acolhimento
e
o
prequestionamento
dos
dispositivos legais invocados.
Relatados.
2.
Tratando-se
de
recurso
de
fundamentação vinculada, os embargos de declaração só
podem vir estribados nas hipóteses restritas de cabimento
dos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de
Processo Civil, vale dizer, sua oposição fica limitada à
ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no aresto hostilizado.
“In
casu”,
com
a
devida
vênia,
constata-se que as embargantes não pretendem sanar
omissões,
aclarar
contradições
ou
obscuridades
ou
tampouco corrigir erro material, mas sim infringir o
julgado, finalidade para a qual não se prestam os
embargos de declaração, que só podem ter escopo integrativo. Nesta linha de entendimento, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096011-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.862
4
que: "Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-
se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (REsp.
no 11.465-0/SP,
rel.
Min.
DEMÓCRITO
REINALDO,
j.
23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).
E mais: "Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Por
outro
lado,
a
mesma
Corte
Superior há muito firmou o entendimento de que o
prequestionamento não é numérico, mas sim temático. Por
isso, se "a questão federal foi debatida no tribunal 'a quo', desnecessária a
menção expressa no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega" (AgRg.
345.636-0-SP, Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T.,
v.u., j. 16.08.2001, Boletim STJ no 14.09.2001, p.
48-49). No mesmo sentido: REsp. 260.142-DF; EREsp.
181.682-PE e EREsp. 144.844-RS.
Cumpre observar que as razões pelas
quais se considerou correto o indeferimento do pleito de
pagamento do valor executado por meio de adjudicação de
imóveis e determinou o bloqueio via BACENJUD de ativos
existentes em nome das executadas, ora embargantes, foram
expostas de forma clara no acórdão. Segundo se
esclareceu, "a adjudicação de bens, ora alvitrada pelas agravantes, é sujeita à
aceitação do credor, notadamente porque a execução é realizada em interesse deste,
conferindo-lhe o direito à recusa justificada, como é o caso “sub judice"
(fl. 239). Também consignou-se que “melhor sorte não assiste às
agravantes, no tocante à alegação de terem feito a oferta de adjudicação de bens por
ser a única medida possível pois não possuem liquidez imediata para pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096011-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.862
5
vultoso em dinheiro, na medida em que, desde março de 2015 quando da decisão de
dissolução parcial da sociedade e retirada dos autores, ora agravados, do quadro
societário da agravante “Blanchard” têm aquelas pleno conhecimento do valor
inerente à parcela incontroversa devida aos sócios retirantes e, passados mais de
cinco anos tempo suficientemente razoável para provisão em dinheiro da parcela
incontroversa a que fazem jus os agravados , não cabe a alegação de
impossibilidade do cumprimento do quanto determinado pelo v. acórdão, prolatado
por esta C. Câmara Especializada, que concedeu a tutela de evidência aos
agravados” (fl. 241).
Não prospera a alegação das agravantes, ora embargantes, de que houve
contradição com relação ao consignado no v. aresto
vergastado
acerca
da
existência
de
reiterada
violação ao art. 604, § 1o, do CPC, vez que o
indigitado dispositivo sequer existia àquela época. O incidente executivo originário
provém de demanda iniciada nos idos de 2014 (ação de
dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de
haveres no 1069932-64.2014.8.26.0100), sob a égide do
antigo
Estatuto
de
Ritos
de
1973,
em que foram devidamente utilizados os mecanismos processuais
disponíveis à época. Nesse contexto, com a vigência do
novo CPC, por óbvio, as questões devem como de fato
foram ser analisadas à luz dos novos dispositivos. “In
casu”, resultou configurada a atual violação ao art. 604,
§ 1o, do indigitado diploma legal, na medida em que,
consignou-se expressamente no v. acórdão embargado que
“após passados mais de quatro anos da dissolução da
sociedade, sem solução definitiva quanto à apuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096011-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.862
6
haveres, reconheceu-se configurado o abuso de direito das
agravantes, hipótese enquadrada no inciso I, do art. 311,
do CPC“ (fls. 237).
Tampouco
houve
contradição
com
relação ao reconhecimento do abuso de direito em decisões
anteriores. Observou-se que "Impende registrar, preambularmente, que
a r. decisão hostilizada foi exarada no bojo de incidente de cumprimento de decisão
de tutela antecipada de evidência concedida aos exequentes, ora agravados, por esta
C. Câmara Especializada, nos autos do agravo de instrumento no
2074244-02-2019.8.26.0000, relatado pelo i. desembargador GILSON DELGADO
MIRANDA, em sessão de julgamento realizada no dia 17/07/2019, que, após
passados mais de quatro anos da dissolução da sociedade, sem solução definitiva
quanto à apuração de haveres, reconheceu-se configurado o abuso de direito das
agravantes, hipótese enquadrada no inciso I, do art. 311, do CPC." (fl. 237).
Por
ocasião
do
supracitado
julgamento, o abuso de direito das embargantes fora
consignado até mesmo na ementa do v. acórdão, senão
vejamos: “TUTELA PROVISÓRIA. Evidência. Dissolução parcial de sociedade já deferida. Apuração de haveres. Antecipação.
Admissibilidade. Abuso de direito configurado. Requisitos do artigo 311 do CPC
preenchidos. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.” (grifei -
Agravo de Instrumento no 2074244-02.2019.8.26.0000,, Rel.
GILSON DELGADO MIRANDA, 29a Câmara de Direito Privado do
TJSP, j. 17.07.2019).
Se as embargantes discordam dessas
conclusões, os embargos de declaração não são a via
adequada para impugná-las.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096011-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.862
7
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que
não pode postular que se redecida, mercê do que é de
rigor a sua rejeição.
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR